Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPANHIA AÉREA. NO SHOW. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA PASSAGEM DE VOLTA. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. Aplica-se o Código de Processo Civil à relação contratual havida entre passageiro e companhia aérea, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2° e 3°, do Código de Defesa do Consumidor. Revela-se abusiva a conduta da companhia aérea de cancelar o bilhete de volta, independentemente do motivo pelo qual o passageiro não tenha embarcado na ida, especialmente quando verificado que o cancelamento se deu sem a devida informação ao passageiro. Tal procedimento deve ser rechaçado, uma vez que impede o consumidor de usufruir do bilhete pago e obriga que ele adquira outra passagem, configurando enriquecimento ilícito da empresa aérea. Constatada a abusividade da conduta, deve o fornecedor do serviço de transporte aéreo indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos.